Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701183-56.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLENE DE JESUS OLIVEIRA MARTINS AGRAVADO: SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.